Tribunal: TJSP
Processo: 2010277-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENHORA E REMOÇÃO. Hipótese em que foi indeferido o pedido de remoção do veículo penhorado para depósito em poder da exequente. Desnecessidade da imediata remoção do bem à míngua de indícios que demonstrem dificuldades impostas à expropriação. Consideração de que a regra do artigo 840, § 1o, do Código de Processo Civil, deve ser examinada conjuntamente com o disposto no artigo 805, do mesmo

Ementa:
PENHORA E REMOÇÃO. Hipótese em que foi indeferido o pedido de remoção do veículo penhorado para depósito em poder da exequente. Desnecessidade da imediata remoção do bem à míngua de indícios que demonstrem dificuldades impostas à expropriação. Consideração de que a regra do artigo 840, § 1o, do Código de Processo Civil, deve ser examinada conjuntamente com o disposto no artigo 805, do mesmo diploma processual, que preconiza que a execução deve tramitar na forma menos gravosa ao devedor. Circunstância de que inexiste indicação mínima nos autos de que a executada negligencia na guarda do bem ou pratica atos tendentes a dificultar sua futura expropriação. Consideração, porém, de que deverá a agravada comprovar nestes autos, no prazo de dez dias, a contratação de seguro com cobertura equivalente ao valor de avaliação do bem penhorado, em caso de sinistro, sob pena de reexame do pedido de remoção. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com observação.